Tribunal: TJBA
Processo: 0000481-23.2005.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000481-23.2005.8.05.0082 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ALEXSANDRO BOMFIM BORGES Advogado(s): MATHEUS AUGUSTO CERQUEIRA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, §1º, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES PRIVILEGIADO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA RESTRITA À DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO INDEVIDA DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO PARCIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA RELATIVA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. AFASTAMENTO DA VETORIAL CULPABILIDADE. VIOLÊNCIA INERENTE AO TIPO PENAL. UM ÚNICO GOLPE DESFERIDO. MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CONSIDERÁVEL DIFERENÇA DE IDADE ENTRA VÍTIMA E O RÉU. COMPLEIÇÃO FÍSICA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO QUALIFICADA. MANTIDA FRAÇÃO APLICADA (1/8). PROIBIÇÃO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. TERCEIRA FASE. HOMICÍDIO PROVILEGIADO. MANTIDA A FRAÇÃO DE 1/6 APLICADA. ANÁLISE DAS PARTICULARIDADE DO CASO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. GRAVIDADE DA CONDUTA. EXISTÊNCIA DE CRICUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL QUE PERMITE A FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. DENEGAÇÃO DO DIREITO AO RECURSO EM LIBERDADE. TEMA N.º 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra veredicto proferido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Gandu/BA, que o condenou à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime descrito no art. 121, §1°, do Código Penal. 2. A defesa pleiteia, no presente recurso, a reforma da dosimetria da pena aplicada ao Recorrente. Dessa forma postula pela fixação da pena-base no mínimo legal, afastando-se a valoração das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do delito). Pugna, também, pela “maximização da valoração positiva da atenuante de confissão espontânea” e pela aplicação da fração de diminuição em seu patamar máximo referente ao homicídio privilegiado. Por fim, em consequência da reforma dosimétrica pretendida, postula pela fixação do regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, bem como pelo direito ao recurso em liberdade. 3. De início, cumpre registrar que a defesa não apresentou nenhuma insurgência quanto à condenação em si. Nesse aspecto, verifica-se que o Conselho de Sentença apreciou adequadamente o conjunto probatório, concluindo, de forma harmônica com as provas produzidas nos autos, pela condenação do Apelante pela prática de homicídio privilegiado (art. 121, §1º, do Código Penal). 4. Adentrando à dosimetria da pena, revela-se descabida a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que a crueldade atribuída à conduta – um único golpe de pá – é elemento ínsito ao próprio tipo penal, não sendo possível considerá-la como circunstância apta a justificar maior censurabilidade ou incremento na dosimetria da pena. 5. No que diz respeito à valoração negativa das circunstâncias do delito, de forma acertada agiu a magistrada sentenciante, devendo ser mantida. Isto porque, a instância originária considerou a diferença de idade e compleição física entre autor e réu como elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo penal, considerados como circunstâncias aptas a elevar a pena base. 6. Diante disso, afasto a valoração negativa referente à circunstância da culpabilidade e mantenho a exasperação da pena no que se refere às circunstâncias do delito, com a consequente readequação da pena basilar. 7. Ademais, com o afastamento da vetorial da culpabilidade, nota-se que afixação da pena-base estabelecida pela magistrada a quo afigura-se excessiva e desproporcional, devendo ser redimensionada. Diante da presença de uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do delito), para 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, por considerar adequada e proporcional ao caso, além de estar dentro dos parâmetros usualmente utilizados nos julgados das Turmas Criminais deste Tribunal de Justiça. 8. Na segunda fase, relativamente à fração aplicada em relação à confissão do acusado, em conformidade com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, aplica-se a fração de 1/12 (um doze avos) para a atenuante da confissão qualificada, considerando que esta não possui o mesmo valor da confissão espontânea plena, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Entretanto, constata-se que a magistrada sentenciante aplicou a fração de 1/8 para a mencionada atenuante, o que, em respeito ao princípio do non reformatio in pejus, deve ser mantida. Assim, a pena intermediária fica estabelecida em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 11 (onze) dias de reclusão. 9. Na terceira fase, relativamente à insurgência da defesa quanto a aplicação da fração referente ao homicídio privilegiado em seu patamar máximo, esta não deve prosperar. Isto porque, tem-se que foi reconhecido pelos jurados a prática do homicídio privilegiado e a aplicação do redutor mínimo de 1/6 (um sexto) foi baseado em fundamentação idônea, sobretudo porque foi ínfima a provocação da vítima em face do réu, se comparada com a conduta do acusado de ceifar a sua vida. Com isso, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. 10. Em que pese o redimensionamento da pena-base, em virtude do decote da vetorial da culpabilidade, remanesce a valoração negativa referente à vetorial das circunstâncias do crime, o que permite a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda, com fulcro no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal e nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 11. Por fim, no que concerne ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, melhor sorte não detém o Apelante. Tratando-se de condenação imposta pelo Tribunal do Júri, revela-se legítima e respaldada na Constituição Federal, bem como no Tema n.º 1.068 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, precedente vinculante, a determinação de imediata execução provisória da pena, ainda que pendente o julgamento de eventual recurso, tendo em vista o princípio da soberania dos veredictos previsto no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal. 12. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para decotar a vetorial da culpabilidade, redimensionando a reprimenda aplicada ao crime de homicídio simples privilegiado, reduzindo a pena total para 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença recorrida. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0000481-23.2005.8.05.0082, em que figuram como Apelante ALEXSANDRO BOMFIM BORGES e, como Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Eminentes Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.